Tribunal: TJDFT
Processo: 0745823-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em favor da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O caso consiste em verificar a necessidade de juntada do contrato principal de consórcio para caracterização da mora e validade da ação de busca e apreensão, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi deferida com base na documentação que demonstra a insuficiência de recursos da parte agravante.
4. A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei 911/69, exige a comprovação da mora do devedor fiduciário, o que pressupõe a demonstração da relação obrigacional originária.
5. O contrato de consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, sendo indispensável sua juntada para caracterizar o inadimplemento. A ausência desse documento inviabiliza a medida liminar de apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para conceder à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça e determinar a restituição imediata do veículo.
Tese de julgamento: “É indispensável a juntada do contrato principal de consórcio para caracterização da mora e validade da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§2o e 3o; CPC, art. 485, I e IV; Decreto-Lei 911/69, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816728, 0727024-15.2022.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, p. 26/02/2024.